Tribunal: TJMT
Processo: 1012431-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012431-71.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
EMBARGADO: VILSON PAULO DOS REIS, CELIA DE FREITAS DOS REIS
Processo na origem : Recuperação Judicial no 1000128-20.2020.8.11.0034, da Vara Única da comarca de Dom Aquino
Embargos de Declaração opostos por Banco Rabobank Internacional Brasil S.A., em face de decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela postulada e de atribuição de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento interposto de decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial de Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis.
Alega que a decisão embargada padece de omissão, ao desconsiderar as matérias arguidas nas razões do Agravo de Instrumento. Assevera a ofensa ao disposto no art. 93 da CF e art. 11, caput do CPC.
Ressalta o argumento quanto ao fato de que os embargados não preencheram o requisito para o pedido de recuperação judicial, no caso, os dois anos de inscrição na junta comercial. Em particular, anota que a embargada Célia não tinha registro na junta comercial quando do ingresso com o pedido de recuperação judicial.
Sustenta o equívoco de se postergar o exame da exigência de inscrição na junta comercial pelo período mínimo de 02 anos, para quando do julgamento do recurso de apelação. Isso porque, complementa, o Agravo de Instrumento tem matéria diversa da tratada no recurso de apelação, de modo que a decisão embargada não tem o alcance pretendido.
De outra via, aduz que os embargados não comprovaram as causas concretas que ocasionaram a crise financeira vivenciada, fato que também impede o deferimento do processamento da recuperação judicial.
Requer o provimento dos embargos a fim de sanar o vício apontado, e aplicado o efeito infringente, conceder o efeito ativo a fim de indeferir o processamento da recuperação judicial em face de Célia de Freitas dos Reis ou a suspensão da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.
É o relatório.
Decido.
Insurge-se o embargante quanto à matéria relativa ao deferimento do processamento da recuperação judicial em favor dos embargados Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis, em particular a questão afeta a exigência da inscrição na junta comercial pelo período mínimo de 02 anos.
A decisão embargada indeferiu os efeitos ativo e suspensivo postulado, forte nos argumentos de que a matéria relativa à exigência da inscrição dos produtores rurais na junta comercial por 02 anos é tratada no recurso de Apelação n. 1000128-20.2020.8.11.0034, além de demandar maior reflexão por ocasião do julgamento de mérito na apelação, bem assim, neste agravo.
Fato é que o exame da exigência, ou não, de inscrição de 02 anos na junta comercial, trata-se de matéria que é objeto principal do referido recurso de apelação, daí porque a necessidade de uma melhor reflexão. Ademais, por certo, o resultado terá reflexos nas demais matérias objeto do agravo de instrumento.
Não fosse isso, nota-se, em verdade, que as alegações expostas nos embargos de declaração visam atacar o próprio mérito do recurso, para o fim de conferir efeito infringente, o que, em princípio, desnatura a finalidade da impugnação.
Por fim, realça-se que a decisão embargada se trata de análise sumária e a situação será mais bem examinada após o cotejo das teses apresentadas por ambas as partes.
Portanto, não há omissão a ser sanada.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator